Tribunal: TJDFT
Processo: 0741025-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO E MANUTENÇÃO DE JAZIGO. CONTRATAÇÕES AUTÔNOMAS. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para decretar a resilição do contrato firmado pelas partes a partir da citação da ré para este processo, proibindo a requerida de efetuar cobranças de débitos vencidos a partir da citação. Em seu recurso, alega que houve vício de consentimento na formação do negócio jurídico relativo ao serviço de manutenção do jazigo, uma vez que além de estar abalada pelo falecimento do seu esposo, possui deficiência auditiva. Informa que somente pagou os valores cobrados indevidamente para se livrar das restrições do Serasa. Pede a reforma da sentença para que os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro, além da reparação por danos morais e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34509432 e 34509434). Contrarrazões apresentadas (ID 34509439).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente. A despeito de constar a opção pela não manutenção do jazigo no contrato particular de cessão de uso de jazigo, anuiu de forma expressa com o serviço no contrato particular de manutenção de jazigo, cuja contratação ocorre de forma autônoma em relação à primeira. Além disso, o pagamento do preço e o acordo de novação de dívida confirmam que a recorrente teve intenção de contratar os serviços.
5. Conforme estampado no parágrafo único da cláusula primeira do contrato de cessão, resta claro que não constitui objeto do contrato “a prestação do servido de manutenção sobre o jazigo cedido, o qual é de contratação opcional e deve ser formalizado em instrumento próprio” (grifo nosso), não havendo, pois, venda casada, muito menos de que a parte autora não tinha conhecimento acerca do objeto e preço de cada um dos contratos, restando cumprido o dever de informação.
6. Além disso, a alegação de abalo psicológico e deficiência auditiva (moderada, conforme atestado no laudo de ID 34509284) não são suficientes para demonstrar que a recorrente não tinha condições de avaliar a contratação, notadamente, porque é profissional do direito, habilitada para apreciar esse tipo de relação jurídica.
7. Assim, considerando que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o serviço contratado não foi prestado ou que solicitou a rescisão contratual antes da distribuição da demanda, correta a sentença que decretou a rescisão contratual e impossibilidade de novos débitos somente a partir da citação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.